Tribunal: TJSP
Processo: 2213665-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. Acórdão que deu provimento ao recurso da embargante para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e julgar extinto o incidente, ante a ausência de título executivo judicial, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução. Alegação de que os honorários advocatícios foram fixados em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. Acórdão que deu provimento ao recurso da embargante para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e julgar extinto o incidente, ante a ausência de título executivo judicial, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução. Alegação de que os honorários advocatícios foram fixados em valor ínfimo. Vícios inexistentes. Objetivo infringente. Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2213665-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO PARQUE VILLAGE CASTELO, é embargado JOSE EDUARDO PERES
REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213665-70.2020.8.26.0000/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2213665-70.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Associação Parque Village Castelo
Embargado: Jose Eduardo Peres Reis
Comarca: Itu - 1a. Vara Cível
Processo de Origem: 0000368-29.2020.8.26.0286
Juiz(íza) Prolator(a): Andrea Leme Luchini
VOTO no 14769
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. COBRANÇA. Acórdão que deu provimento ao
recurso da embargante para acolher a impugnação ao cumprimento
de sentença e julgar extinto o incidente, ante a ausência de título
executivo judicial, condenando a exequente ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução.
Alegação de que os honorários advocatícios foram fixados em
valor ínfimo. Vícios inexistentes. Objetivo infringente. Decisão
mantida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em cumprimento
de sentença instaurado em ação de cobrança, contra o acórdão de fls.110/114,
que, por votação unânime, deu provimento ao recurso da embargante para
acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e julgar extinto incidente de
cumprimento de sentença, ante a ausência de título executivo judicial,
condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da execução promovida.
Aduz a parte embargante, que a verba honorária restou
estabelecida em quantia ínfima, qual seja, R$319,57, e que o artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil, prevê a fixação equitativa nos casos em que o valor da
causa ou proveito econômico for muito baixo.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213665-70.2020.8.26.0000/50000 - 3
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento foi julgado conforme seguinte
ementa:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
COBRANÇA.
Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Sentença de improcedência que condenou a autora ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Posterior acordo homologado nos autos, em que a ré reconheceu a
dívida referente ao valor principal, bem como honorários advocatícios
da parte contrária. Novação. Ré que não constituiu advogado na fase
de conhecimento. Agravado ingressou nos autos após a primeira
sentença. Inexistência de título executivo. Decisão reformada para
acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e julgar extinto o
incidente, condenando a exequente ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução promovida.
Recurso provido”.
Ademais, o valor da causa, no presente caso, não
pode ser considerado irrisório, e os honorários advocatícios foram fixados em
consonância com o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Vale dizer, a decisão embargada examinou toda a
matéria alegada pela embargante quando da interposição de sua apelação, de
modo que não contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz
do preceito contido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o
manejo de embargos de declaração.
Na verdade, a embargante está inconformada a
decisão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de declaração,
obter a reforma da decisão, o que extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido, por analogia, é o posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos
declaratórios que, a pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213665-70.2020.8.26.0000/50000 - 4
obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, conforme exige o
art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a
Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina,
15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora